Tribunal: TJDFT
Processo: 0700024-72.2024.8.07.0002
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
DESPACHO Vistos. Nos termos do artigo 1.009, § 2°, do Código de Processo Civil, INTIME-SE a apelante/autora, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada pelo apelado/réus nas contrarrazões de ID 61535526. Após, com ou sem manifestação da recorrente, retornem-me conclusos os autos, para exame do mérito recursal. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora